Tribunal: TJSP
Processo: 2139697-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139697-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Guará, em que é agravante VICTOR
RAFAEL DA SILVA DORNELLAS, é agravado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139697-07.2020.8.26.0000 -Voto no 30289
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2139697-07.2020.8.26.0000
1a Vara do Juízo de Guará (proc. no 1000370-07.2020.8.26.0213)
Agravante: Victor Rafael da Silva Dornellas
Agravada: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz de 1a Instância: Adriano Publiesi Leite.
Voto n° 30289.
- A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer
dos litigantes pedir o benefício da assistência judiciária gratuita,
que só não se defere se as circunstâncias desmentirem a
alegação de pobreza - Agravo provido.
Autor de ação de "indenização por dano moral", o
agravante rebela-se contra a r. decisão de fls. 234/235, que indeferiu o benefício
da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas devidas, no prazo de
quinze dias, sob as penas do art. 290 do CPC.
Sustenta o agravante que: a) sua remuneração líquida
não supera três salários mínimos; b) é almoxarife com salário líquido de
R$2.171,15; c) apresentou extrato bancário que demonstra estar utilizando o
limite do cheque especial; d) a assistência por advogado particular não impede a
concessão do benefício. Pede a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo. Sem preparo, diante do objeto do
agravo.
Foi concedido efeito ativo ao agravo.
Sem resposta, por não ter havido citação.
É o relatório.
Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que “O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” e o seu § 3o que “Presume-se verdadeira
a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139697-07.2020.8.26.0000 -Voto no 30289
3
Claro, cumpre ao Juiz verificar, caso a caso, a
existência de indícios que informem a falsidade da afirmação da pobreza, que
não se reveste de presunção absoluta, e coibir a concessão indevida do
benefício, podendo, inclusive, determinar prova da necessidade (§ 2o, do citado
artigo).
Preservada a convicção do D. Magistrado de primeiro
grau, nada nos autos desmente a alegação do agravante de que não dispõe de
meios para custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio
ou do de sua família.
Ao contrário, o autor é “almoxarife” (fl. 1 do processo
digital) e comprovou receber salário mensal líquido de R$2.487,30, já
considerado o seu adiantamento salarial (fl. 225 do processo digital), o que faz
presumir seja ele pessoa pobre na acepção jurídica do termo, a habilitá-lo à
concessão do benefício pleiteado.
Além disso, a contratação de advogado particular não
impede a concessão do benefício (artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil).
Desse modo, o que consta dos autos faz presumir que
o agravante seja pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, a habilitá-lo à
concessão do benefício pleiteado.
Diante do exposto, ratifico a antecipação de tutela
recursal e dou provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora